Tribunal: TJPA
Processo: 0007133-32.2019.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007133-32.2019.8.14.0012

APELANTE: EDIVALDO DA CRUZ MORAES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2º, II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA – PLEITO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Verifica-se que a subtração do aparelho celular da vítima foi perpetrada pelo Apelante, em conluio com pelo menos uma pessoa a mais, embora esta não tenha sido identificada;

2. A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar

pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1⁄6 (um sexto).

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Penal, no Plenário Virtual deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
conhecer do recurso e dar parcial provimento
,
em consonância com a fundamentação o constante do voto da Exma. Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal, interposto por
EDIVALDO DA CRUZ MORAES,
por meio de defensor público, interpôs o presente recurso de apelação contra a sentença proferida pela Juíza de Direito titular da 1ª Vara da Comarca da Capital.

Narra a peça acusatória, em síntese, que no dia 12/09/2019, por volta das 21h30min, na Travessa Benjamin Constant, os denunciados, mediante grave ameaça subtraíram para si o aparelho de telefone celular pertencente à vítima.

Transcorrida a instrução processual, o apelante foi condenado como incurso nas sanções punitivas do artigo 157, §2º, II, do Código Penal Brasileiro, à pena 08 (oito) anos de reclusão e ao pagamento de 266 dias-multa, a ser cumprida em regime inicial fechado.

Irresignado, o apelante interpôs a presente apelação.

Em suas razões recursais, a defesa postula, pela diminuição da pena intermediária no patamar de 1/6, bem como o afastamento da majorante pelo concurso de agentes.

Em contrarrazões recursais, o
Parque
foi pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para que seja adotada a fração de 1/6 referente à reincidência.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça se pronunciou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo, para reduzir a fração da agravante relativa à reincidência.

É o relatório.

Á revisão.

VOTO

A presente apelação foi interposta em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade. Assim, conheço do recurso.

AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE CONCURSO DE PESSOAS.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a subtração do aparelho celular da vítima foi perpetrada pelo Apelante, em conluio com pelo menos uma pessoa a mais, embora esta não tenha sido identificada, sendo certo que a vítima Josias de Souza Ribeiro declarou, em juízo, que:

“estava numa praça pública no dia do acontecimento, quando, por volta de 21:30 horas, dois acusados chegaram andando e um dos acusados então simulou uma arma por debaixo da camisa, ato contínuo exigiram que lhe entregasse o aparelho celular e o puxaram da mão da vítima.”.

Sendo assim, inviável o afastamento da majorante referente ao concurso de pessoas.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 NO TOCANTE AO RECONHECIMENTO DA AGRAVANTE DE REINCIDÊNCIA.

No caso dos autos ao reconhecer a reincidência o juízo
a quo
majorou a pena-base em 01 (um) ano, o que corresponde a 1/5 (um quinto) do
quantum
de 5 (cinco) anos contrariando a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “A quantidade de aumento de pena em decorrência das agravantes genéricas deve se pautar pelo patamar mínimo fixado para as majorantes, que é de 1⁄6 (um sexto).” (STJ - HC: 471929 SP 2018/0256958-3, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 13/12/2018, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/02/2019).

Portanto, a sentença fustigada deve ser reformada nesse particular, a fim de reduzir a fração majorante relativa à reincidência para 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.

Desse modo, na segunda fase da dosimetria, agravo a pena em 10 (dez) meses, restando a pena em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 167 dias-multa.

Na terceira fase, ausente causas de diminuição de pena, porém presentes as causas de aumento, referentes ao concurso de agentes, presente no artigo 157, §2º, II, do Código Penal, razão pela qual, mantenho a elevação da pena no percentual de 1/3, tornando-a definitiva e concreta em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 222 dias-multa, à 1/30 do salário vigente no país à época dos fatos.

Mantenho o regime prisional de cumprimento de pena privativa de liberdade o fechado, haja vista ser o apelante reincidente.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reduzir a fração da agravante relativa à reincidência, nos termos expostos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 18/06/2024